Tribunal: TJMT
Processo: 1020873-44.2021.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020873-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), HORACIO ALVES DA SILVA - CPF: 177.659.861-04 (APELADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer.

2. O Município sustenta ausência de responsabilidade pelo custeio do procedimento, por tratar-se de intervenção de alta complexidade. O Estado, por sua vez, sustenta que, nas demandas relativas a tratamentos de saúde no âmbito do sistema público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser excluído da obrigação de custeio do procedimento médico em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS; e (ii) saber qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

5. Ainda que o medicamento seja de alto custo, não foi demonstrado de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna.

6. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes.

7. Quanto aos honorários, o STJ firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

8. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município não provido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º-A, e 292.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1020873-44.2021.8.11.0015
, julgou procedente o pleito inicial.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município aduz que a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para ser direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Por outro lado, o Estado pleiteia a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, afastando-se a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão.

Parecer do órgão ministerial desfavorável
aos apelos
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1020873-44.2021.8.11.0015, julgou procedente o pleito inicial
.

1. DA RESPONSABILIDADE.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado nº 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado nº 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, embora a parte apelante sustente inexistir obrigação de fornecimento ou custeio do procedimento requerido, sob o argumento de que se trata de intervenção de alta complexidade, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a responsabilidade seria exclusiva do ente estatal, conforme alegado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Tal divisão, contudo, não pode prevalecer sobre a solidariedade constitucional, por tratar-se de mera conveniência administrativa, com repartição interna de competências, sendo inadmissível que a população sofra prejuízo no exercício de seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais controvérsias quanto ao repasse de verbas devem ser resolvidas administrativamente ou mediante ação judicial própria, voltada ao ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro.

2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original]

Nos termos do precedente vinculante mencionado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por fim, registro que não há como acolher a pretensão almejada pelo Município, objetivando o direcionamento da condenação –
honorários sucumbenciais –
ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

3.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município;

3.2. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos, se for o caso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025